Tribunal: TJSP
Processo: 0004302-88.2010.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – POSSE ARMA DE FOGO - Sentença Condenatória - Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, VI,

Ementa:
APELAÇÃO – POSSE ARMA DE FOGO - Sentença Condenatória - Necessário o reconhecimento da prescrição - Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 109, VI, do Código Penal – RECURSO PROVIDO para julgar extinta a punibilidade.